Tribunal: TJDFT
Processo: 0733892-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733892-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ROLDÃO RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, ANCHIETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de petição (id 42988850) apresentada pela agravada TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA se opondo ao julgamento do agravo de instrumento em sessão virtual, razão pela qual requer sua retirada da pauta, bem como a sua oportuna inclusão em sessão de julgamento presencial ou por meio de videoconferência, com o fim específico de ser concedida ao seu patrono a possibilidade de realização de sustentação oral. Não obstante, a pretendida sustentação oral em sede de agravo de instrumento está limitada às hipóteses taxativas previstas nos artigos 937, incisos VIII e IX, do CPC e 110, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, respectivamente, in verbis: “Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. (...) “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;(g.n) Nesse contexto, tratando-se o presente agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida nos autos de Liquidação de Sentença, que rejeitou as impugnações das partes e homologou o laudo pericial, não há que se falar em retirada do recurso da pauta de julgamento virtual para possibilitar a sustentação oral, ante a expressa vedação legal e/ou regimental, não se enquadrando nas exceções supratranscritas. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO EXPRESSO DE JULGAMENTO PRESENCIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não versando sobre tutela de urgência, julgamento antecipado parcial de mérito ou quaisquer das hipóteses do 937, do CPC, ou do art. 110, inciso I, do Regimento Interno, não haveria como prestigiar a pretendida sustentação oral. (...) (Acórdão 1426403, 07214112820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÕES LEGAIS E REGIMENTAIS. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A sustentação oral em agravo de instrumento está limitada às hipóteses do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. (...) (Acórdão 1273447, 07046403820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020.)” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e determino a manutenção do presente recurso na pauta de julgamento da 2a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV, no período de 01/02/2023 a 08/02/2023, nos termos da certidão de id 42186822. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora